Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-76.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002587-76.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSELINA CEZAR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 030.476.201-64 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002587-76.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Joselina Cezar de Arruda e Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte autora conta que recebeu faturas com consumo acima da média no ano de 2019, cujos valores eram incompatíveis com o seu consumo real. Ocorre que, em novembro/2019, houve a suspensão dos serviços, tendo sido realizado parcelamento dos débitos, ficando acordado: Entrada no valor R$ 800,00 e 12 (doze) parcelas de R$ 639,00. Em 20/05/2021, afirma que, novamente, houve a suspensão dos serviços pois não teve condições de arcar com o valor do acordo. Conta que dirigiu-se até a empresa da Reclamada e constatou a existência de um débito de R$20.000,00 (vinte mil reais).

2. Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que não há ilicitude nas cobranças, vez que refletem o consumo regular da parte Autora, não havendo irregularidades.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“Em análise detida dos autos não verifico provas a conferir razão à Reclamante.
Por mais que as faturas questionadas pela parte autora apresentem um aumento, tendo como referência os meses imediatamente anteriores, este aumento é compatível com o padrão de consumo da parte Autora, pois a unidade consumidora já registrou consumo equivalente ao questionado na presente demanda em outros períodos
. (...) Conforme anteriormente afirmado, a parte Autora apresentou consumo parecido em períodos anteriores, não havendo que se falar em aumento infundado das faturas questionadas na presente demanda”.

4.

Em que pese à alegação autoral, verifica-se no histórico de consumo, colacionado nos autos, que não houve consumo acima da média, vez que há consumo registrado similar ao questionado nos autos, restando evidenciado que é a media do consumo da própria autora.

5. A suspensão dos serviços de energia elétrica não configura ato ilícito, posto que a parte Autora, em sua exordial, confirma que se encontrava inadimplente,
fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022